Tribunal: TJES
Processo: 0002711-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002711-04.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON MARQUES LOUREIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002711-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON MARQUES LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR (ART. 251, § 3º, DO CPM). POLICIAL MILITAR EM GOZO DE LICENÇA MÉDICA REMUNERADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA PRIVADA (COMÉRCIO). OMISSÃO DOLOSA. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO. PREJUÍZO AO ERÁRIO CARACTERIZADO. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por policial militar contra sentença que o condenou pela prática de estelionato militar majorado (art. 251, § 3º, do CPM) à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão. O apelante, enquanto afastado por sucessivas licenças médicas, atuou de forma ativa na gestão e vendas de estabelecimento comercial privado, percebendo integralmente seus vencimentos públicos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta de exercer atividade privada remunerada durante licença médica configura o "meio fraudulento" necessário para o crime de estelionato; (ii) se a incapacidade para o serviço militar, por ser específica, autorizaria o labor civil leve sem comunicação à Junta Médica; e (iii) se a conduta constitui mero ilícito administrativo (descumprimento da Portaria nº 708-R da PMES).

III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por relatórios de inteligência, registros de e-mail/telefone e provas visuais que demonstram o exercício efetivo de atividade comercial incompatível com o estado de incapacidade total alegado para o afastamento. 4. A fraude configura-se pela omissão dolosa do militar que, ao perceber sua aptidão para o trabalho (ainda que leve), silencia perante a Administração para manter o recebimento de verbas públicas sem a devida contraprestação, impedindo sua readaptação funcional. 5. O princípio da intervenção mínima não se aplica quando a conduta gera prejuízo patrimonial efetivo ao erário militar, transbordando a esfera puramente disciplinar para atingir o patrimônio público e a moralidade administrativa da caserna.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O exercício de atividade laborativa privada remunerada por militar em gozo de licença médica, mediante a omissão de sua real aptidão física perante a Administração, configura o crime de estelionato militar (art. 251 do CPM). 2. O recebimento de vencimentos sob simulação ou ocultação de capacidade laboral gera prejuízo ao erário que justifica a repressão na esfera penal."

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 251, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002711-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON MARQUES LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por MAYKON MARQUES LOUREIRO em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar da Comarca de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar (estelionato militar majorado), à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 19167568), o apelante sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e de meio fraudulento. Argumenta que a incapacidade atestada pela Junta Médica era real e restrita às atividades específicas do serviço militar, não havendo recomendação de repouso absoluto. Aduz que o exercício de atividade civil leve não configura crime, mas eventual infração administrativa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para mera infração disciplinar por inobservância de norma administrativa (Portaria nº 708-R da PMES).

Segundo a denúncia, o apelante, na qualidade de policial militar, teria obtido vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar ao exercer atividade laborativa privada remunerada (venda e marketing em estabelecimento comercial) enquanto se encontrava em gozo de sucessivas licenças médicas para tratamento de saúde, mantendo o Estado em erro quanto à sua real incapacidade laborativa e percebendo indevidamente seus vencimentos.

A controvérsia cinge-se à tipicidade da conduta do apelante que, enquanto afastado por licença médica da Polícia Militar, exerceu atividade comercial privada remunerada.

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas. O arcabouço probatório revela que o apelante gozou de sucessivas licenças médicas nos meses de junho e julho de 2022. No entanto, relatórios de inteligência e certidões de constatação física (IP nº 153/2022) provaram que, nesse mesmo período, o militar atuava ativamente como vendedor e gestor de marketing na loja "
Mens Clothing
".

Diferente do que sustenta a defesa, a prova visual e tecnológica (vínculo de e-mail e telefone do réu ao estabelecimento) demonstra que não se tratava de auxílio esporádico, mas de efetivo labor comercial. O apelante utilizava-se das redes sociais para atrair clientes, demonstrando higidez física e mental incompatível com o estado de incapacidade total que justificava seu afastamento remunerado.

O estelionato militar (art. 251, CPM) exige o induzimento ou a manutenção da Administração em erro. No caso, a fraude reside na omissão dolosa. Ao apresentar atestados de incapacidade e silenciar sobre sua plena aptidão para o exercício de atividades civis laboriosas, o apelante manteve a Administração Militar na falsa percepção de que ele estaria impossibilitado de exercer qualquer função, inclusive administrativa ou readaptada.

A alegação de que a "incapacidade militar" é distinta da "aptidão civil" não socorre o réu. O dever de lealdade e a probidade administrativa exigem que o militar, ao perceber que sua condição permite o trabalho (ainda que leve), informe tal fato à Junta Médica para a devida reavaliação. Ao optar pelo silêncio para dedicar-se ao lucro privado enquanto percebia soldo integral, o agente converteu a licença médica em meio fraudulento para obtenção de vantagem indevida.

A conduta do apelante transcende o mero descumprimento da Portaria nº 708-R da PMES. Embora a norma administrativa vede o labor privado em licença, o Direito Penal intervém no momento em que essa violação gera um prejuízo patrimonial efetivo ao erário. O recebimento de vencimentos públicos sem a contraprestação laboral, sob a máscara de uma incapacidade simulada ou ocultada, preenche todos os elementos do tipo penal do estelionato. O prejuízo à Administração Militar é evidente: o Estado despendeu recursos para remunerar um agente que, na prática, estava apto ao trabalho, mas que furtou-se ao serviço para gerir interesse privado.

A pena foi fixada de forma proporcional, considerando a gravidade da conduta de um agente de segurança pública que frauda a própria instituição. Incide corretamente a majorante do art. 251, § 3º, do CPM, uma vez que o crime foi praticado em detrimento da Administração Militar, atingindo o patrimônio e a moralidade administrativa da caserna.

O regime inicial ABERTO mostra-se adequado à quantidade de pena aplicada e às condições pessoais do réu, nos termos do art. 33 do CP (aplicado subsidiariamente) e das regras do CPM.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.